Tribunal: TJDFT
Processo: 0708605-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. LEI 8.245/91. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O fato de não se acolher a tese defendida pelos apelantes não significa que o juiz deixou de apreciar as provas constantes nos autos, quando verificado que as razões de convencimento foram expostas de forma fundamentada na sentença.

2. A ação renovatória do contrato de locação é destinada a resguardar o fundo de comércio e demais investimentos realizados pelo empreendedor. Nesse ponto, tem legitimidade o Shopping Center que subloca a unidade, porque, com sua atividade, possui fundo de comércio atípico.

3. O direito à renovação do contrato de locação pode ser estendido ao empreendedor do shopping center nos casos de sublocação.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.